Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-62.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MAGNONI - CPF: 587.312.379-91 (PACIENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE MT (IMPETRADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (IMPETRANTE), DEJERNANDES DO AMARAL GOMES - CPF: 682.286.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO MAGNONI
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA, WESLEU ROBERT DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000897-62.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ROBERTO MAGNONI
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA, WESLEU ROBERT DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JOSÉ ROBERTO MAGNONI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Narram os impetrantes que no dia 29.12.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduzem que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente, pois apenas estava na sua direção porque o coacusado estava com exame toxicológico vencido, não tendo participação dolosa no delito.

Sustentam, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, de modo que esta circunstância, aliada aos bons predicados e a condição de saúde (diabete e pressão alta) do paciente justificam a aplicação de cautelares menos onerosas ou a prisão domiciliar.

Por tais razões, pleiteiam a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura,
a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
115830490.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que o
Ministério Público ofereceu denúncia em 11.01.2022, imputando ao Paciente JOSÉ ROBERTO MAGNONI e o corréu DEJERNANDES DO AMARAL GOMES nas penas do artigo 33, “caput”, c/c o
artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06,

ID.

116399998.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
117943994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ROBERTO MAGNONI
IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA, WESLEU ROBERT DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE

VOTO:

Como relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
JOSÉ ROBERTO MAGNONI,
apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP, bem como negativa de autoria.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que uma equipe da PRF e outros policiais realizavam fiscalização de rotina no Posto Fixo da PRF localizado na Serra de São Vicente, KM 319 da BR-364, município de Campo Verde/MT, quando abordaram um caminhão NEG9A79 SCANIA G-440 que era ocupado pelo paciente JOSE ROBERTO MAGNONI que conduzia o veículo e o corréu DEJERNANDES DO AMARAL GOMES -passageiro -.

Na ocasião da abordagem fora realizada verificação dos documentos e inspeção dos equipamentos obrigatórios e realizadas perguntas de praxe, sendo que durante a entrevista notaram nervosismo especialmente por parte do paciente.

Diante do nervosismo apresentado, realizaram uma fiscalização mais apurada no veículo, momento em que perceberam em um dos eixos suspensos do semirreboque um peso anormal e comportamento estranho ao rodar os pneus, assim, passaram a suspeitar que poderia existir drogas ocultas no pneu.

Em seguida, os policiais voltaram a indagar os denunciados que não colaboraram nas respostas, oportunidade em que disseram que iriam levar os pneus para uma borracharia para averiguar e, diante disso, o corréu DEJERNANDES DO AMARAL GOMES confessou que havia drogas ocultas no pneu, razão pela qual, levaram o caminhão para borracharia e abriram o caminhão e encontram 110 (cento e dez) tabletes contendo substância com aparência de cocaína.

Ao
impor e manter
a custódia cautelar do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento das decisões,
in verbis
:

“(...)

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JOSE ROBERTO MAGNONI, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

(...)

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado JOSE ROBERTO MAGNONI, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOSE ROBERTO MAGNONI EM PRISÃO PREVENTIVA(...)”.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória consignou:

“(...)

No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado – descrito nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, todos da Lei n° 11.363/06 -, a segregação cautelar dos indiciados foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa.

No ponto, cumpre destacar que as circunstâncias do crime supostamente perpetrado também apresentam sérios indícios de reiteração criminosa, uma vez que com os Requerentes foi apreendida
elevada quantidade de droga
, de natureza grave, qual seja,
aproximadamente
115,270 kg (cento e quinze quilos e duzentos e setenta gramas) de cocaína
, acondicionados em 110 (cento e dez) barras, que, possivelmente, iriam ser transportados entre Estados diversos, revelando a gravidade específica do crime sob análise, além do próprio texto da lei.

(...)

Acrescenta-se, por oportuno, que se justifica a dedicação à atividade criminosa, ainda, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além das drogas, foram apreendidos com os Requerentes a quantia de R$ 3.352,00 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais)
sem comprovação de origem lícita
.

(...)

O risco de reiteração delitiva, portanto, é concreto. Assim, mostra-se evidente a necessidade da manutenção da prisão dos autuados para, além de garantia da ordem pública, que os próprios não continuem a cometer condutas ilícitas e causar um clima de intranquilidade no meio social, em decorrência da prática destes crimes, preservar a instrução criminal e eventual aplicação da lei pena.

De outro lado, verifica-se que a pena imposta ao crime de
tráfico de drogas
também autoriza a decretação da medida, pois possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos (in. I, art. 313, do CPP).

Em relação a José Roberto Magnoni, não se afasta aqui a possibilidade levantada pela defesa, de negativa de autoria. Entretanto, a versão apresentada pelo Requerente poderá ser melhor analisada no curso da instrução criminal, inclusive mediante a declaração de testemunhas que comprovem o por ele alegado, uma vez que incumbe à Defesa comprovar suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Logo, no momento, os indícios de autoria criminosa são suficientes para manter sua segregação corpórea até que seja esclarecida a situação, sobrepondo-se, ademais, as arguições defensivas, já que não foram afastadas.

Vale citar que: "para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes" (STJ, HC n. 244.453/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 6/11/2012).

(...)

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente,
INDEFIRO
os pedidos de revogação formulados pelos Requerentes
JOSE ROBERTO MAGNONI
e
DEJERNANDES DO AMARAL GOMES
.”

Como se vê, as decisões impugnadas devem ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida que tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
115,270 kg (cento e quinze quilos e duzentos e setenta gramas) de cocaína
–, além do risco de reiteração criminosa, p
ois
o próprio paciente admitiu possuir condenação anterior por crime de homicídio
, f
atos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta, para fins de decretação de prisão preventiva:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, a alegação de que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente, pois apenas estava na sua direção porque o corréu estava com exame toxicológico vencido, não tendo participação dolosa no delito, não comporta análise na via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, consoante consignado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, não há comprovação de situação clínica que demonstre extrema debilidade da saúde do paciente, a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022